Tribunal: TJMT
Processo: 0002771-79.2018.8.11.0052
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002771-79.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), HILDA SILVA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 651.418.731-53 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – AFASTADA – MÉRITO – FRAUDE CONFIGURADA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL NO CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DA CONSUMIDORA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL – VALOR MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O Banco alega preliminar de nulidade da sentença por necessidade de produção de prova. No entanto, não há que se falar em nulidade da sentença, visto que o pedido produção de provas foi atendido e respondido pelo Banco Bradesco.

Como é cediço que o contrato firmado com analfabeto deve conter, além da aposição da impressão digital, a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo.

Na hipótese, em que pese o Banco Apelante apresentar o contrato de empréstimo consignado no ID. 112996076, verifica-se que o pacto carece de requisito obrigatório, qual seja, a impressão digital da Apelada, para dar sustentabilidade ao negócio, conforme determina o art. 595 do Código Civil/2002.

Além disso, ante o depoimento pessoal prestado pela Autora, qual afirma não conhecer Janderson Serqueira e Nilza Pereira de Jesus (testemunhas que assinaram o contrato juntado pelo requerido), mais o documento anexado pelo Banco Bradesco, declarando que no período determinado não houve movimentação nas contas de titularidade da Apelada, é flagrante a ilicitude da conduta do Banco Apelante.

Considerando
que a indenização por dano moral é cabível quando houver lesão a direitos da personalidade.
Posto isso, mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois razoável e dentro da média, em conformidade com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002771-79.2018.8.11.0052

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c indenização por Danos Morais
movida ajuizada por
HILDA SILVA DE OLIVEIRA CRUZ
, julgou procedentes os pedidos, declarou inexistente o débito e
condenou a Instituição Bancária a devolver, em dobro, no valor total de R$ 2.608,00 (dois mil, seiscentos e oito reais); ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que foi solicitada a expedição de ofício ao Banco Bradesco a fim de confirmar o recebimento do crédito na conta da Recorrida. No entanto, afirma que o Banco destino do crédito apresentou extrato a partir do mês de setembro de 2018, o qual não corresponde ao período em que o Banco Recorrente transferiu o crédito à Apelada.

Desse modo, requereu a nulidade da sentença e retorno dos autos a primeira instância para a produção da prova.

No mérito, o Banco Apelante asseverou que a condição de analfabetismo da parte Autora não a torna incapaz para os atos da vida civil, ainda mais porque o contrato foi assinado a rogo e na presença de duas testemunhas.

Afirma que cumpriu com os requisitos legais, visto que apesar de não conter a impressão digital da Consumidora no pacto, o instrumento foi assinado a rogo pela filha da Autora Apelada.

Por isso, aduz que não há que se falar em indenização por danos morais ou devolução de valores a Apelado, visto que a Recorrido se beneficiou dos valores depositados.

Por fim, alternativamente, sustenta que caso seja mantida a condenação, requer que o termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do novo valor da indenização.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112996076.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022